Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-70.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000660-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL -

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS A MONITÓRIA – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – PAGAMENTO SEM ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º DO CPC – VALORES SUJEITOS À ATUALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPEITO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE.

A realização voluntária de pagamento de valor cobrado na ação monitória sem a devida atualização, constitui pagamento a menor e, portanto, não enseja na extinção dos autos por ausência superveniente de interesse processual, e afasta a aplicabilidade do disposto no ar. 90, §4º do CPC, para a fixação dos honorários.

Se tratando de condenação judicial de natureza administrativa, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, seguindo a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Monitória n. 1000660-70.2020.8.11.0041, julgou improcedente os embargos, constituindo como título executivo judicial a prova da dívida apresentada na inicial da ação monitória, cujos quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O Apelante se contrapõe a sentença proferida sob o argumento de que o Apelado, ao impugnar os embargos monitórios, aceitou os valores pagos, mesmo sem a devida correção monetária, limitando seu pedido à condenação em honorários de sucumbência.

Afirma que, o fato do Apelado não ter impugnado os valores pagos leva à extinção da ação, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, “a”, do CPC, ao invés de julgar improcedentes os embargos como fez o juízo
a quo
.

Defende, também, a reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência, fundamentando que, em razão do reconhecimento do pedido do Apelado, com o consequente pagamento imediato da prestação cobrada, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Aduz que caso não seja o entendimento da câmara a extinção dos autos diante do pagamento voluntário, o percentual de juros de mora e o índice de correção monetária devem ser retificados, utilizando, para os juros de mora, os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009, e a correção monetária pelo IPCA-E.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando extintos os autos em razão do pagamento voluntário, aplicando o disposto no art. 90, §4º do CPC, para reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, e, subsidiariamente, que os juros de mora e o índice de correção monetária sejam reformados.

Por outro lado, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 73488994, pelo desprovimento da apelação, argumentando que, ao contrário do afirmado nas razões do recurso, ao apresentar impugnação aos embargos não demonstrou concordância tácita com o pagamento ou extinção dos autos, portanto, correta a sentença de improcedência e a determinação do pagamento atualizado dos valores cobrados à inicial, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Ao final, requer que o Apelante seja condenado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado Thyssenkrupp Elevadores S/A firmou contrato administrativo com o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, para prestações de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, nos elevadores instalados no prédio da Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Executados os serviços, o Apelado não logrou êxito em receber parte da contrapartida devida, ficando Apelante inadimplente no montante atualizado – quando proposta a ação – de R$ 4.880,01 (quatro mil oitocentos e oitenta reais e um centavo), levando ao manejo da Ação Monitória.

Após a citação, o Apelante apresentou Embargos Monitórios agregando o pagamento voluntário do inadimplente, sem realizar a correção do montante, requerendo a extinção dos autos, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual superveniente.

Ao julgar a ação, o juízo
a quo
julgou improcedente os Embargos Monitórios, constituindo como título executivo judicial a prova da dívida apresentada na inicial da ação monitória, cujos quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

O Apelante se contrapõe a sentença proferida sob o argumento de que o Apelado, ao impugnar os embargos monitórios, aceitou os valores pagos, mesmo sem a devida correção monetária, limitando seu pedido à condenação em honorários de sucumbência.

Afirma que, o fato do Apelado ter aceitado os valores pagos leva à extinção da ação, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, “a”, do CPC, ao invés de julgar improcedentes os embargos como fez o juízo
a quo
.

Entretanto, analisando a r. impugnação, verifico que o Apelado, em nenhum momento aceita tacitamente os valores pagos pelo Apelante, muito menos manifesta interesse na extinção dos autos sem julgamento do mérito.

A inadimplência restou devidamente comprovada por meio das ordens de serviços, notas fiscais e notas de empenho juntado em Id. 73488956/73488954, de modo que é devido seu pagamento de forma atualizada.

Portanto, independente do pagamento ter se dado de forma voluntária pelo Apelante, este se deu sob valor bruto, sem a devida atualização, o que constitui valor a menor do que o devido.

Por outro lado, Apelante ainda defende a aplicação do disposto no art. 90, §4º do CPC, para reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, já que realizou voluntariamente o pagamento do débito cobrado.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que, como já explicado, ainda que o pagamento tenha se dado de forma voluntária, este foi feito no valor a menor do que o devido, logo, correta a fixação doa honorários sucumbenciais pelo art. 85 do CPC.

Quanto ao índice de correção monetária e o percentual de juros de mora utilizados pelo juízo sentenciante, de fato merece adequação.

O juízo
a quo
estabeleceu que os valores devem ser corrigidos pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês.

Todavia, os juros de mora e o índice de correção monetária devem respeitar o julgado do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, onde deve respeitar a natureza de cada condenação.

In casu
, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa, os juros de mora seguirão o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo desde a citação até o pagamento, e a correção monetária com base no IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para ajustar o índice de juros e correção monetária aplicados na sentença, devendo, os juros de mora seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo desde a citação até o pagamento, e a correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021